Tribunal: TJDFT
Processo: 0729293-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0729293-56.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: NAIANE DA CRUZ DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O CAPITAL INVESTIDO PARA INGRESSO COMO SÓCIA PARTICIPANTE: EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO. I. Preliminares rejeitadas: A. A de incompetência do juízo em razão da matéria, porquanto não se trata de litígio sobre exclusão de sócios, dado que o contrato já teria sido devidamente rescindido, por meio de distrato coletivo em 25.11.2019, e a pretensão autoral cinge-se à restituição dos valores investidos. B. A de cerceamento de defesa, pois a não expedição de ofício requisitório à empresa ZenCard (terceiro estranho à lide) não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente porque incumbiria à recorrente o ônus de promover as diligências necessárias perante a referida empresa, a fim de comprovar o “efetivo pagamento” à requerente. C. A de suspensão do curso processual (IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000), à míngua de determinação do Egrégio TJDFT. II. Mérito: A. Pontos incontroversos (ausente impugnação específica): (i) resilição do contrato em 25.11.2019 (ID. 24150346); (ii) prazo de noventa dias para restituição do capital investido pelos sócios participantes, a contar da respectiva rescisão, conforme cláusulas 5.11.1 e 5.11.2, do contrato de sociedade em conta de participação (ID. 24150340, pág.3). B. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento do requerido), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. C. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que, excedido o legítimo prazo contratual (25.02.2020), a recorrente não comprovou o adimplemento da obrigação. Logo, tem-se por impositiva a restituição do capital investido pela requerente para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Irretocável a sentença de procedência do pedido inicial, e de improcedência do pedido contraposto. III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” O recorrente sustenta incompetência absoluta em razão da matéria, sob o fundamento de que as demandam que versem sobre dissolução parcial de sociedade deve ser analisada em Vara especializada. Aponta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que foi solicitado pelo recorrente que a empresa ZenCard fosse oficiada para produção de provas e que tal pedido não foi analisado. Defende a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Diante do pedido, concedo às recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque constitui encargo da parte recorrente promover a plena e clara demonstração da repercussão geral, para assim preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que, no caso concreto, não foi devidamente atendido. Esse é o entendimento pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). De outra parte, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Ainda, quanto à alegação de incompetência, importante destacar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). IV - ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF, no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Brasília, 31 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito